Tribunal: CARF
Processo: 10803.720151/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS. PRESUNÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal. Diante da ausência de obscuridades comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao entendimento da autuação e, consequentemente, de violação da ampla defesa e do contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. OCORRÊNCIA PARCIAL. DOLO. FRAUDE. ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e respectivas multas decorrentes de obrigações acessórias é o do Código Tributário Nacional (CTN). Diante de condutas consubstanciadas em dolo, fraude ou simulação, passa a incidir a ressalva contida no § 4.o do art. 150, que remete à aplicação da regra geral da decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO. SÚMULA CARF No162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Portanto, não há que se falar em aplicação de contraditório ou ampla defesa durante o procedimento fiscal, o qual é regido pelo princípio inquisitivo.
PATRONAL. SAT. SEGURADOS. TERCEIROS. REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. PROPAGANDA. CONTABILIDADE. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-decontribuição, nos termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes.
Os pagamentos realizados a segurados, de forma disfarçada e mascarada, com registros contábeis em contas de propaganda e sem as respectivas declarações em folhas de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), dificultando o seu conhecimento por parte do Fisco, tornam a conduta praticada passível de enquadramento tributário como sonegação ou fraude, nos termos da legislação vigente.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720151/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.550 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
ASPEN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS.
PRESUNÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
RECUSA
DE
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos
fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no
Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos
suficientes para a exigência fiscal. Diante da ausência de obscuridades
comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao entendimento da autuação e,
consequentemente, de violação da ampla defesa e do contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados
pela fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o
lançamento arbitrado pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, §
3o da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS. OCORRÊNCIA PARCIAL. DOLO. FRAUDE. ART. 173, I
DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e
respectivas multas decorrentes de obrigações acessórias é o do Código
Tributário Nacional (CTN). Diante de condutas consubstanciadas em dolo,
fraude ou simulação, passa a incidir a ressalva contida no § 4.o do art. 150, que
remete à aplicação da regra geral da decadência, qual seja, a do art. 173, I do
CTN.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO.
SÚMULA CARF No162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Portanto, não há que se falar em
aplicação de contraditório ou ampla defesa durante o procedimento fiscal, o
qual é regido pelo princípio inquisitivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720151/2012-38
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

PATRONAL. SAT. SEGURADOS. TERCEIROS. REMUNERAÇÃO POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS.
PAGAMENTO
DE
PRÊMIOS.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO.
PROPAGANDA.
CONTABILIDADE.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente
natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-decontribuição, nos
termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais
pertinentes.
Os pagamentos realizados a segurados, de forma disfarçada e mascarada, com
registros contábeis em contas de propaganda e sem as respectivas declarações
em folhas de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), dificultando o
seu conhecimento por parte do Fisco, tornam a conduta praticada passível de
enquadramento tributário como sonegação ou fraude, nos termos da legislação
vigente.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68) com a multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n°
8.212, de 1991 (multa CFL 78).
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA
E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da
regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória,
aplicando-se a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A
da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.2223/2281), interposto por Baurucar
Automóveis e Acessórios Ltda, antiga razão social de Aspen Intermediação de Negócios Ltda.
em face do acórdão de fls.2190/2209, que julgou procedente em parte sua impugnação de
fls.1523/1571.
Na origem, tratam-se de autos de infração, discriminados abaixo:

DEBCAD
OBJETO
37.378.815-0
Contribuições Previdenciárias da Empresa,
incidentes sobre pagamentos efetuados a
segurados empregados que prestaram serviços
à impugnante, cujas bases de cálculo e
contribuições previdenciárias incidentes não
foram
declaradas
em
GFIP
(Guia
de
Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e nem recolhidas à
Previdência, nos períodos de apuração de
01/01/2006 a 29/02/2008.
(Patronal e RAT).
37.378.816-9:
Contribuições Previdenciárias do Empregado ,
cujas bases de cálculo e contribuições
previdenciárias
incidentes
não
foram
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social)
e nem recolhidas à Previdência, nos períodos
de apuração de 01/01/2006 a 29/02/2008.
(Cota Segurado).
37.378.817-7
Contribuições Destinadas a Outras Entidades
ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados
da impugnante, cujas bases de cálculo e
contribuições incidentes não foram declaradas
em GFIP e nem recolhidas à Previdência nos
períodos de apuração de 01/01/2006 a
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

29/02/2008.
(Terceiros)
37.378.814-2
Deixar a empresa de apresentar GFIP com
dados correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias.
(CFL 68)

Conforme o relatório fiscal (fls. 33/41), durante a fiscalização, apuraram-se
créditos decorrentes de investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT, com participação da Receita Federal do Brasil (RFB), sobre suposto
esquema fraudulento envolvendo, em uma das ramificações apuradas, empresas do segmento de
cartões e serviços de “campanhas de incentivo”, implicando mecanismo de pagamento de
prêmios – por meio de cartões e respectivos créditos – a pessoas físicas indicadas pelos clientes
(tomadores).
No presente caso, a auditoria-fiscal, após emitir Termos de Intimação, apurou, nos
livros Razão do período, diversas notas fiscais da EXPERTISE contabilizadas na conta
Propaganda. O contribuinte informou, ainda, que o respectivo contrato de prestação de serviço
pactuou-se verbalmente.
Nas notas fiscais (anexas aos autos) estão discriminados “Exchange Card
Campanha de Incentivo”, correspondendo a remuneração pelos serviços prestados para aquisição
de cartões carregados com valores a serem entregues a beneficiários indicados pela autuada.
Comprovou-se o pagamento dos valores totais dessas notas à EXPERTISE, os quais foram
registrados contabilmente em contas de despesas como propaganda, sem identificar os
beneficiários de tais pagamentos.
Com tal procedimento, a fiscalização afirmou que o contribuinte ocultou a causa e
os beneficiários dos pagamentos, omitindo-os, como fatos geradores, das respectivas folhas de
pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP). Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), com base
no art. 337-A do Código Penal.
Pela ausência de registros que identificassem os beneficiários do programa de
gerenciamento de premiação (cartões “Exchange card”), impossibilitando a individualização de
valores, apesar de intimado para tanto, os salários-de-contribuição foram obtidos por aferição
indireta, nos termos do art. 33 e § 3o da Lei no 8.212/91, a partir dos créditos efetuados nos
cartões de incentivo.
Ainda conforme o relatório fiscal, foi feita a análise comparativa das multas
aplicadas, em decorrência da edição da Medida Provisória (MP) no 449/2008; isto é, de um lado
a soma da multa de mora de 24% (então prevista no art. 35, I) mais a multa pela omissão em
GFIP (então prevista no art. 32 e § 5o) e, de outro, a multa de ofício de 75% (prevista no art. 35-
A), todos da Lei no 8.212/91, de modo a respeitar a retroatividade benéfica disposta no art. 106,
II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
As bases-de-cálculo e valores apurados das contribuições estão demonstrados, por
estabelecimento, no relatório Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL),
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

anexos ao AI. Os percentuais de juros e das multas aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no DD e no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD). Também constam os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Em sua impugnação (fls.183/210), a Recorrente alegou, em síntese:
1. A existência de argumentos contraditórios nas acusações fiscais objetos do
presente processo e do processo 10803.720140/2012-58 (IRPF, CSLL e
IRRF);
2. Que a presente autuação teria sido feita com base em presunções simples;
3. Que a aplicação da Selic como taxa de juros seria ilegal e inconstitucional;
4. Que parte dos créditos teriam sido atingidos pela decadência;
5. A nulidade do DEBCAD no 37.378.814-2 e a necessidade de aplicação das
disposições da Lei 12.766/2012 retroatividade benigna a ele;
6. Que a fiscalização teria agido de maneira arbitrária, sem respeitar seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, ao lavrar os autos de infração
sem oportunizar defesa prévia; e
7. A necessidade de produção de provas, em especial perícia técnica.
A impugnação foi julgada procedente em parte pelo acórdão de fls. 2190/2209,
em razão do reconhecimento da decadência das competências 01 a 11/2006. O acórdão em
questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 29/02/2008
PATRONAL.
SAT.
SEGURADOS.
TERCEIROS.
REMUNERAÇÃO
POR
“CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO”.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. PROPAGANDA.
CONTABILIDADE. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação,
vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente natureza
remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, I
da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais pertinentes.
Os pagamentos realizados a segurados, de forma disfarçada e mascarada, com registros
contábeis em contas de propaganda e sem as respectivas declarações em folhas de
pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), dificultando o seu conhecimento por parte do
Fisco, tornam a conduta praticada passível de enquadramento tributário como
sonegação ou fraude, nos termos da legislação vigente.
FALTA DE MOTIVAÇÃO, DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE PROVAS.
PRESUNÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS
DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os fato ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de
documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos
legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e
Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência
fiscal.
Diante da ausência de obscuridades comprovadas, inocorre qualquer prejuízo ao
entendimento da autuação e, conseqüentemente, de violação da ampla defesa e do
contraditório.
A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados pela
fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado
pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91, cabendo
à empresa o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
OCORRÊNCIA PARCIAL. DOLO. FRAUDE. ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e respectivas
multas decorrentes de obrigações acessórias é o do Código Tributário Nacional (CTN).
Diante de condutas consubstanciadas em dolo, fraude ou simulação, passa a incidir a
ressalva contida no § 4.o do art. 150, que remete à aplicação da regra geral da
decadência, qual seja, a do art. 173, I do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Tem previsão legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei no 8.212/91, a apresentação de GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATOS DE OFÍCIO. SUJEITO PASSIVO. FASE NÃO
CONTENCIOSA.
MANIFESTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
INQUISITORIEDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LEGALIDADE.
Durante o procedimento de fiscalização não há previsão do exercício do princípio do
contraditório, cabendo à autoridade fiscal a realização de atos de ofício, destinados ao
exame de documentos e solicitação de esclarecimentos ao sujeito passivo, visando à
apuração dos fatos geradores, vigorando o princípio da inquisitoriedade. Não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa nessa fase que prioriza os poderes
investigatórios da autoridade fiscal.
Somente após a ciência da autuação dá-se inicio a fase litigiosa ou contenciosa, em que
o sujeito passivo pode exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa,
argumentando e apresentando documentos, no bojo de uma impugnação ou defesa
tempestiva.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando os elementos constantes dos autos são
suficientes para o adequado entendimento e livre formação de convicção sobre o feito,
notadamente os que dizem respeito a valores objetivamente demonstrados na autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.586/605, reiterando as
alegações de sua impugnação e requerendo a realização de sustentação oral perante o CARF,
com intimação para tanto no endereço da Recorrente, constante do recurso voluntário.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento
2. Preliminares
2.1. Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Sustenta a Recorrente que a fiscalização teria agido de maneira arbitrária, sem
respeitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ao lavrar os autos de infração sem
oportunizar defesa prévia. Contudo, não assiste razão à recorrente.
A Súmula CARF no162, vinculante nos termos da Portaria ME no12.975/2021,
dispõe que: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação
de impugnação ao lançamento”. Portanto, não há que se falar em aplicação de contraditório ou
ante defesa durante o procedimento fiscal, o qual é regido pelo princípio inquisitivo.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
2.2. Conexão: PAF 10803.720140/2012-58 (IRPF, CSLL e IRRF)
Tanto em sua impugnação, como em seu recurso voluntário, a Recorrente tece
longas considerações a respeito relação entre o presente processo e o PAF 10803.720140/2012-
58, alegando que as acusações fiscais são contraditórias entre ambas. A despeito disso, não faz
nenhum requerimento a este respeito.

1 Conforme atestado no Despacho de Encaminhamento de fl. 2415.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Conforme as alegações da Recorrente, tanto o PAF 10803.720140/2012-58 como
o presente processo têm origem na mesma ação fiscal. Narra que, naquele processo, a Recorrente
foi autuada por ter lançado as despesas com os cartões de incentivo como despesas operacionais
dedutíveis, o que teria ocasionado a redução do IR, CSLL e IRRF apurados. Já no presente
processo, as mesmas despesas com cartões de incentivo foram lançadas como remuneração de
empegados, sujeita à incidência previdenciária. Em razão disso, sustenta que as autuações são
contraditórias, já que se as despesas forem consideradas remuneração, estas serão dedutíveis do
do IR, CSLL e IRRF.
Diante deste cenário, entendo que o que a Recorrente está realmente pedindo é a o
reconhecimento da conexão entre o presente processo e o PAF 10803.720140/2012-58.
Contudo, verifica-se que o PAF em questão já foi definitivamente julgado na
esfera administrativa (trânsito em julgado em 07.11.2013), tendo o crédito tributário sido inscrito
em dívida ativa.
Diante do exposto, não há que se falar em conexão entre os processos.
3. Prejudicial de mérito: decadência
O acórdão recorrido acolheu parcialmente a alegação de decadência apresentada
pela Recorrente, aplicando às obrigações principais o termo inicial previsto no art. 173, I do
CTN para sua contagem, em razão da conduta dolosa da Recorrente, “em um contexto de
sonegação e fraude, ao realizar pagamentos a seus trabalhadores por via indireta, de forma
mascarada, omitindo tais fatos geradores das folhas de salários e das GFIP, além de registrá-los
em contas contábeis atípicas”. Em relação à multa por descumprimento de obrigações acessórias,
o acórdão recorrido também aplicou o termo inicial previsto no art. 173, I do CTN em razão da
impossibilidade de se falar em antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, §
4o do CTN, em relação a elas.
No recurso voluntário, a Recorrente não contesta especificamente imputação de
conduta dolosa, mediante fraude e sonegação, que afasta a incidência da regra do art. 150, § 4o e
atrai a incidência do art. 173, I, ambos do CTN. Também não traz nenhuma alegação específica a
respeito das obrigações acessórias. Apenas repete as alegações trazidas em sua impugnação.
Diante deste cenário, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.
Entendo que o relatório fiscal bem evidenciou que a situação concreta não se confunde com uma
mera classificação indevida de verba trabalhista como indenizatória, pois a ausência de registro
na contabilidade e em folha de pagamento de valores pagos a titulo de prêmio indenizatório
atesta o dolo. Destarte, no caso concreto, não há como negar a incidência da parte final do § 4°
do art. 150 do CTN, a atrair o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Logo, não merece
reforma a decisão recorrida.
Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de decadência.
4. Mérito
4.1. Lançamento com base em presunções simples
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Tendo a Recorrente se limitado a reproduzir no recurso voluntário as alegações de
sua impugnação, peço vênia para transcrever o acórdão recorrido, cujas razões de decidir adoto:
A impugnante alega que a autuação deu-se com base em presunção, sem ter o Fisco
demonstrado os motivos nem provado o ocultamento de fatos geradores em folhas e
GFIP, a causa e os beneficiários dos pagamentos, apesar de a impugnante ter entregue
todos os documentos solicitados. Ademais, que a autuação por presunção, sem provas,
contraria as disposições da Constituição Federal, cerceando a sua defesa.
Do que se depreende dos autos, não procede essa afirmação.
Não há nenhuma indicação de falta de elementos probatórios na circunstância da
lavratura da autuação. Esta ocorreu a partir de situações fáticas concretas, à luz de
diversos documentos da empresa, a saber, valores contidos em notas fiscais, em parte
contabilizados, em confronto com declarações e documentos da própria impugnante,
tais como folha de pagamento e GFIP, e que seriam repassados a seus empregados, a
título de incentivo fiscal, segundo suas próprias palavras (fl. 1531).
Portanto, não se vê, na imputação fiscal, mera presunção desacompanhada de elementos
de convicção. Não se pode considerar violada a ampla defesa diante do enquadramento
dos fatos e documentos encontrados, pela auditoria-fiscal, de maneira robusta e
convergente.
Sobre a suposta obscuridade das informações apresentadas, prejudicando o
entendimento ou a defesa, observa-se que o Relatório Fiscal (Termo de Verificação)
relaciona, ordenadamente, as circunstâncias fáticas e respectivos pressupostos legais
para a exigência fiscal; seja em relação à competência para fiscalizar os tributos e aos
procedimentos adotados pela auditoria fiscal, seja em relação às rubricas ou infrações
apuradas.
Foram descritos os fatos ocorridos, as bases-de-cálculo apuradas, os documentos
examinados, as folhas de pagamento e GFIP com as omissões descritas, em confronto
com aqueles documentos, culminando com a elaboração de planilhas demonstrativas e
de cálculo da multa, além de fazer menção expressa aos demais dispositivos legais
pertinentes e anexos da autuação.
A lavratura deste AI deu-se a partir de um procedimento fiscalizatório, com intimações
regulares e concessão de prazos razoáveis, e, ao final, do relato de uma situação fática,
acompanhado de elementos probatórios com a correspondente fundamentação legal,
consignada no Relatório Fiscal, no Discriminativo do Débito (DD) e no anexo de
Fundamentos Legais do Débito (FLD).
Logo, foi permitido à impugnante tomar conhecimento da íntegra do lançamento e da
infração que lhe foi imputada, bem como apresentar defesa tempestiva, de modo a
rebatê-los concretamente, se assim o desejasse, tanto nas questões preliminares como no
mérito, cumprindo-se as disposições pertinentes do Decreto no 70.235/72 (DOU de
07/03/1972), notadamente os artigos 10 e 16.
Ademais, não demonstra a impugnante quais os pontos que deixaram de ser
esclarecidos, pelo que não basta a genérica alegação de cerceamento de defesa. Pelo
exposto, não há indicação de ter havido qualquer violação, no presente caso, dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo obscuridade
ou falta de motivação. Sendo assim, incabível aceitar-se o pedido de nulidade da
presente autuação.
[...]
A rigor, a impugnante não questiona diretamente o enquadramento da utilização de
cartões em “campanhas de incentivo” como mecanismo de pagamento de prêmios a
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

pessoas por ela indicadas. Tão-somente considera que houve incoerência de tratamento
entre a presente autuação e aquela atinente ao IR e CSLL, situação já abordada
anteriormente.
De resto, quanto ao mérito deste AI, cumpre destacar que o sujeito passivo não
apresentou o contrato de prestação de serviços com a emissora dos cartões e respectivos
créditos, alegando ter-se pactuado verbalmente.
Ainda, é certo que os valores das notas fiscais – remuneração pelos serviços prestados –
foram registrados contabilmente como despesas de propaganda.
Há fortes indícios de que não se trataram, na verdade, de gastos efetivos com
propaganda, além de ser possível – razoavelmente – admitir que havia, sim, contrato
firmado entre a autuada e a prestadora EXPERTISE.
Primeiro, porque não se tratam de valores irrisórios (são algumas dezenas de milhares
de reais) aqueles constantes das notas fiscais, pagos mensalmente, pelo que não se
afigura crível, nas relações mercantis atuais, prestações do tipo com suporte em
contratação meramente verbal. Segundo, na própria discriminação dos serviços, além
dos valores principais, sob a rubrica “Exchange card campanha de incentivo”, constam
valores pagos a título de “Comissão agencia de 5% conf. clausula 3o do contrato” e
ainda “Cobrança ref. processamento de cartões”. (grifos nossos)
Por outro lado, na própria peça impugnatória, a interessada manifesta-se dubiamente:
ora afirma tratar-se de cartão vale alimentação (fl. 1531), ora admite a possibilidade
(pretensamente em seu favor, de modo a se contrapor ao citado AI que cobra diferenças
de IR e CSLL, por serem indedutíveis) de ser considerado como pagamento de
funcionários (fls. 1535/1536), assumindo, pois, natureza salarial e passíveis de dedução
como despesas; e que teria fornecido à fiscalização toda a documentação solicitada.
O fato é que a autuada não apresentou, como já dito, os contratos de “propaganda”
firmados com a emissora dos cartões, nem tampouco identificou os beneficiários do
programa de premiação; tanto assim que, a partir do conhecido (e típico) modo de
funcionamento de tal mecanismo – que se alastrou no âmbito das empresas em geral -,
segundo o qual eram emitidos cartões a serem destinados a remunerar parcialmente
funcionários, deu-se a aferição indireta das remunerações, com fulcro no art. 33 e § 3.o
da Lei no 8.212/91, a partir do contido naquelas notas fiscais.
É perfeitamente plausível admitir, dado esse conjunto de elementos disponíveis, que tais
pagamentos – rubricados como “campanha de incentivo” – foram destinados a
trabalhadores da empresa autuada, por via indireta, de uma forma disfarçada e
mascarada, haja vista que não foram declarados em folhas de pagamento ou GFIP; eram
registrados e contabilizados como despesas de propaganda; e tornou-se impossível
identificar os beneficiários dos créditos por via de cartões.
O que configurou, em termos tributários, uma operação dolosa, ardilosa e fraudulenta,
implicando uma dificuldade muito maior para que as autoridades fiscais tomassem
conhecimento de fatos geradores de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação pertinente, a saber, artigos 71 e 72 da lei no 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A relação de notas fiscais emitidas pela EXPERTISE, respectivos valores e contas
contábeis de registro estão demonstrados em planilha de fls. 1469/1472.
Pode-se concluir, do exposto, que as importâncias pagas pela autuada aos seus
segurados empregados, por intermédio de cartão eletrônico (“Exchange Card”),
possuem natureza remuneratória, vez que inseridas em um contexto de premiação ou
incentivo pelo desempenho do trabalhador, segundo parâmetros por ela (empresa)
traçados.
4.2. Da SELIC como taxa de juros aplicável
Sustenta a Recorrente que a ilegalidade da utilização da SELIC como taxa de
juros aplicável aos débitos tributários federais.
Contudo, a tese em questão há muito já foi refutada no âmbito deste Conselho,
sendo, inclusive, objeto de súmula vinculante, na forma da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Assim, não assiste razão à alegação da Recorrente.
4.3. As multas
Alega a Recorrente que a multa acessória aplicada por meio do DEBCAD
no37.378.814-2, em razão das omissões em GFIP, com base no art. 32,IV e § 4o, estaria
equivocada. Defende que o correto seria a aplicação das penalidades previstas no art 8o da Lei
no 12.766/2012.
Sem razão a Recorrente.
Como bem decidiu o acórdão recorrido, o dispositivo suscitado pela Recorrente
não é aplicável às contribuições sociais e suas correlatas obrigações acessórias, que são regidas
pelas disposições específicas da Lei no 8.212/91, em razão do princípio da especialidade.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

A despeito disso, verifica-se que às fls. 39/40, o relatório fiscal narra como se deu
a comparação entre as multas nova e antiga das obrigações principais e acessórias, a fim de
verificar qual seria a mais benéfica ao contribuinte. A autoridade lançadora somou a multa
moratória (24%) ao CFL 68 (previstas na legislação pretérita) e comparou-a à multa de ofício de
75% (prevista na legislação atual). Tal comparativo levou à conclusão de que nas competências
01/2006 a 02/2008, a multa menos severa seria a anterior.
Contudo, conforme esclarece o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
em seus votos (p. ex. no Acórdão (2401-010.709):
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso
III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do art.
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do art. 35
da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COTA
DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Conforme a
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da
Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91. Acórdão n° 9202-009.929
– CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Além disso, como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas
conexas por descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP
(multas CFL 681 , 692 , 853 e 914 ) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP
com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL
69 x CFL 78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas
multas (há uma multa a cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é
única nos CFLs 85 e 91, ou seja, os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com
apuração de multa única (não se fala em ocorrências de infração por competência, sendo
apurados em relação a todo o período fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e
102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e 91,
devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68
somada a multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a
multa CFL 78 na competência em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um segundo
comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69 de
todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a
seguir, somar esse total às multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o
montante apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL
78 fora considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e
85 ou como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro
comparativo por menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs
CFL 85 e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que a comparação a ser realizada demanda a
análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91 conexos subsistentes (ou seja,
lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou
judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados, inscritos em Dívida
Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008; na linha do entendimento veiculado no §2° do art. 3° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
No caso concreto, além dos Autos de Infração de Obrigação Principal descritos no
relatóio, o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 1507) especifica os Autos de
Infração Acessória n° 37.378.814-2 (CFL 68), n° 51.026.647-9 (CFL 30) e n° 51.026.648-7
(CFL 34).2
Assim, o presente AIOA CFL 68 n° 37.378.814-2 deve ser tão somente
comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
4.4. A produção de provas
Sustenta a Recorrente a necessidade de produção de provas, especialmente perícia
técnica relativa aos valores apurados pela fiscalização, à escrituração das notas fiscais de serviço
e ao pagamentos pelos serviços prestados.
O acórdão recorrido considerou o pedido de perícia não formulado, eis que feito
em desconformidade com a determinação do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 – isto é, o
pedido não veio acompanhado de quesitos nem de indicação do nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito. Além disso, considerou que a perícia seria desnecessária, eis que os
autos conteriam elementos necessários para a formação da convicção da turma julgadora.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da impugnação.

2 Os DEBCADs 51.004.735-1 e 51.004.736-0 são objetos do PAF no 18470.732799/2012-78.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

Entendo, contudo, que o acórdão recorrido não merece reparos.
Além de não ter seguido os ditames previstos no art. 16, IV do Decreto
no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal – tendo deixado de formular os
quesitos que pretendia fossem respondidos pela perícia técnica e de apresentar assistente técnico
– é de se notar que, nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o,
incisos I e II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento
especial de técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos.
Ademais, nos termos da SÚMULA CARF No 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido.
4.5. Sustentação oral e intimação no endereço da recorrente
Requereu a Recorrente fosse deferida a realização de sustentação oral perante o
CARF, pugnando pela “devida intimação da Recorrente, através do endereço mencionado no
início do presente [recurso]”.
No entanto, tal pedido não pode ser atendido, eis que em desconformidade com o
regramento próprio do processo administrativo fiscal federal, notadamente, o art. 25, § 12 do
Decreto no 70.235/72, arts. 95 e 96 do RICARF e da Portaria CARF no 8/2024. Destaco, em
especial, o art. 4o da citada portaria:
Art. 4° Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento para sessões de
julgamento síncronas, em todas as formas, deverão ser encaminhados por meio de
formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet, com antecedência de no mínimo 2 (dois) dias úteis do início da reunião mensal
de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1° Somente serão processados pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento em
relação a processos incluídos em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da
União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2° Somente serão analisados os pedidos apresentados no formulário referido no caput,
devidamente preenchido com todas as informações solicitadas.
[...]
5. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e a prejudicial
de mérito e, no mérito, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para determinar o
recálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicando-se a retroatividade
benigna.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720151/2012-38

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2431
DF CARF MF
Original